Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-50.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar à parte requerente indenização por danos materiais, no valor de R$ 895,55 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), e indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada requerente.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o atraso no voo decorreu de limitações operacionais imprevisíveis, configurando fortuito externo, sem caracterizar falha na prestação de serviço. Alega a ausência de ato ilícito, não comprovação de dano moral e inadequada valoração das provas. Argumenta que o mero aborrecimento não gera dever de indenizar e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão envolvem a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso no voo e a adequação do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, as partes requerentes, ora recorridas, relatam que adquiriram passagens aéreas da companhia Gol para voo programado às 9h, com destino a Recife, onde planejavam iniciar hospedagem em resort all inclusive. O voo, no entanto, sofreu atraso de aproximadamente 4 horas e 30 minutos, com decolagem somente às 13h30. Em razão desse atraso, os autores chegaram ao destino às 18h40, comprometendo parcialmente o primeiro dia da hospedagem contratada. Acrescentam que arcaram com despesas adicionais, como alimentação no aeroporto e diária parcialmente perdida no resort.
6. A relação contratual entre as partes é incontroversa, bem como a alteração do voo original. Todavia, limitações operacionais ou congestionamento na malha aérea são situações inerentes à própria atividade empresarial, e não excluem o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados, devendo ser mantida a indenização pelos danos materiais na forma e valores fixados pelo Juízo de origem.
7. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, comprovado o cancelamento do voo e o atraso em sua chegada ao destino, constata-se evidente prejuízo aos recorrentes, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, e prejuízo ao planejamento da viagem, configurando a ocorrência do dano moral.
8. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, entendo que a recorrente deverá indenizar os recorridos em razão do impacto que o atraso ocasionou nas legítimas expectativas dos consumidores. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos recorridos, que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de reduzir os danos morais para R$ 2.000,00, sendo 1.000,00 (mil reais) para cada um dos recorridos, mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 944.